Tribunal: STF
Processo: Rcl 52428
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jose Gomes Ferreira Filho, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos da Pet nº 9.216, na qual determinei a suspensão de decisão da Justiça Eleitoral que determinava a cassação do mandato de deputado distrital exercido pelo reclamante.



    Para tanto, aduz:



    “Este e. Supremo Tribunal Federal, ao analisar pleito de urgência formulado em Ação Eleitoral, considerando as nuances do caso concreto e o entendimento jurisprudencial que reconhece a ilegalidade de gravações ambientais obtidas de maneira clandestina, determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão que cassou o mandato de Deputado Distrital do ora Requerente, (...)”



    Ressalta que, 



    “(...) em razão das gravações ilegais anteriormente mencionadas e das mesmas provas que serão objeto de futura apreciação por parte desse eg. STF, também restou proposta Ação Penal (0000006-12.2019.6.07.0010 – TRE-DF)” (Grifos do original).



    Alude à condenação à pena de “3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, com a perda de seu mandato eletivo” ante a prática do crime versado no art. 301 (coação eleitoral) do Código Eleitoral.



    Aponta interposição de embargos de declaração no TRE, com julgamento agendado para ocorrer em 23/3/2021, afirmando que a sentença condenatória contrariou entendimento do Supremo Tribunal Federal no que concerne “à ilegalidade de gravações clandestinas realizadas em ambientes privados)” consideradas para a imputação, porque realizadas durante reuniões nas dependências da empresa.



    Assevera que “ambas as ações - eleitoral e penal – encontram-se lastreadas nas mesmas provas reputadas ilegais”, referindo-se à controvérsia enfrentada no RE 1.040.515, de minha relatoria (Tema 979 da RG), com julgamento suspenso em 18/6/2021, ante pedido de vista formulado pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Diz evidente o prejuízo decorrente de eventual inelegibilidade em ano de eleições distritais, considerada sentença condenatória proferida por Órgão Judicial Colegiado, nos termos da legislação eleitoral.



    Por fim, requer-se:



    i) o deferimento liminar da tutela para se determinar o sobrestamento da Ação Penal 0000006-12.2019.6.07.0010, em trâmite perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, e a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento principal do recurso criminal, até o julgamento desta reclamação; 



    ii) ao final, a procedência da presente reclamação, para se reconhecer que o acórdão do TRE-DF afrontou a decisão proferida por Vossa Excelência nos autos da Pet 9.216.



    Em 28/03/2022, o reclamante peticionou nos autos para informar que o TRE-DF “julgou os embargos declaratórios opostos contra o v. acórdão de sua apelação criminal, oportunidade em que restou mantido entendimento que contraria frontalmente a jurisprudência desse eg. STF e do eg. TSE1, o que vem impondo indevidamente ao Postulante o efeito previsto no art. 1º, inc. I, alínea e, n. 4, da Lei Complementar 64/1990, ou seja, inelegibilidade, que trará prejuízos irreparáveis para sua atividade político-partidária”.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Considerando tratar-se de pretensão liminar que envolve discussão acerca de possível inviabilização da participação do reclamante em processo eleitoral, ante condenação criminal por Órgão Colegiado, bem como julgado desta Corte submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 979) que pode repercutir nos efeitos da referida sentença condenatória, legitimada está a a competência da Corte para, na espécie, analisar os requisitos do pedido de liminar, frente ao poder geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz. (AC nº 509-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 8/4/05; Pet. nº 7.551, Ministro Gilmar Mendes, Dje: 9/4/2018; Pet 9.216, minha relatoria, Dje: 5/11/2020).



    Poder esse que, na visão do conceituado jurista Renato Brasileiro de Lima, destina-se “a autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo." (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Código de Processo Penal Comentado. Salvador. JusPodivm: 2017. p. 765 - grifos nossos)



    Ultrapassada a questão do cabimento excepcional da medida - amparado na jurisprudência da Corte, verifico, após uma detida análise dos autos, a presença do binômio necessário ao acolhimento da cautelar almejada.



    Como visto, a situação retratada nestes autos assemelha-se à discutida na Pet. 9.216, na qual deferi a liminar para suspender a execução do cumprimento do acórdão da Corte eleitoral. Na oportunidade, assentei:



    “(...) como ressaltado no relatório inicial, a cassação do mandato do requerente pelo TRE/DF, confirmada pelo TSE em recurso ordinário eleitoral, teve embasamento probatório extraído de gravações ambientais realizadas por funcionários do requerente, que foram entregues ao autor da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE).”



    (...) a utilização da gravação ambiental como meio de obtenção de prova para o processo eleitoral está sub judice na Corte, acobertado pela sistemática da repercussão geral (Tema 979), precisamente no RE nº 1.040.515/SE, de minha relatoria.



    A ementa do caso diz o seguinte:



    “Direito Constitucional. Direito Eleitoral. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido da ilicitude dessa prova, sob o fundamento de que há a necessidade de proteção da privacidade e da honra. Gravação ambiental que somente seria legítima se utilizada em defesa do candidato, nunca para o acusar da prática de um ilícito eleitoral. Suportes jurídicos e fáticos diversos que afastariam a aplicação da tese de repercussão geral fixada, para as ações penais, no RE nº 583.937. A temática controvertida é apta a replicar-se em diversos processos, atingindo candidatos em todas as fases das eleições e até mesmo aqueles já eleitos. Implicações para a normalidade institucional, política e administrativa de todas as unidades da Federação. Repercussão geral reconhecida.”



    Não há dúvidas, pelo menos neste exame de cognição não exauriente, quanto à densidade constitucional da tese trazida pelo reclamante, pois a decisão definitiva a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 979, poderá impactar no resultado do julgado proferido na esfera criminal, sendo certo, ademais, que o caso concreto evidencia, a meu sentir, situação de identidade com o recurso extraordinário paradigma.



    Inegável, assim, a configuração do fumus boni juris.



    De outra parte, o periculum in mora está consubstanciado na espécie no fato de que a discussão guarda estrita relação com a soberania popular (CF, art. 14), sendo que a preservação da sentença condenatória por Órgão judicial de grau esvaziará qualquer provimento jurisdicional superveniente em recursos desprovidos de efeito suspensivo.



    Assim, ante existência do risco potencial de dano irreparável, recomenda-se, ainda que de forma precária, acolher a pretensão cautelar para, nos dizeres do Ministro Eros Grau, “manter-se com plena eficácia o ‘status do quo’ da lide.” (AC nº 509-MC, Tribunal Pleno, DJ de 8/4/05)



    Por essas razões, zeloso quanto ao risco de dano irreparável aos direitos políticos do requerente e à soberania popular (CF, art. 14) e forte no poder geral da cautela, uma vez atendido os seus requisitos, defiro medida liminar tão somente para suspender os efeitos da condenação criminal proferida pela Corte eleitoral (Ação Penal (0000006-12.2019.6.07.0010 – TRE-DF até o julgamento definitivo desta reclamação .



    Comuniquem-se, com urgência, pela via mais expedita, o Tribunal Regional Eleitoral e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente